Tribunal: STJ
Processo: 1010419-06.2019.4.01.3307
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979612 - BA
(2025/0243925-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DIAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: LOHANNA BULHOES BARROS - BA070334
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR - BA035414
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO ÂMBITO DO PAR. INADIMPLEMENTO E
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
INCIDÊNCIA
DA

E

SÚMULA
7/STJ
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PARA A ALÍNEA C. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e
inexistência de similitude fática para o dissídio pela alínea c.
2. A controvérsia versa sobre reintegração de posse em contrato do Programa de
Arrendamento Residencial, fundada em inadimplemento e na indispensabilidade
de notificação pessoal do arrendatário.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração de posse.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo a inadimplência, a
notificação pessoal e a configuração do esbulho possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia em torno da
ausência de notificação pessoal de todos os arrendatários para purga da mora
demanda reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (ii)
determinar se há similitude fática apta a ensejar o conhecimento do recurso
especial pela alínea do
III, da
c
art. 105,
CF/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento da tese exige reexame do
acervo probatório sobre a regularidade e suficiência da notificação pessoal e a
configuração do esbulho.
7. Não há similitude fática apta a demonstrar a divergência pela alínea c, uma vez
que o óbice da
impede o cotejo necessário entre os julgados.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA54043382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b061e73-5af1-47ac-9b02-72de783042a6

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à notificação e ao
esbulho possessório. 2. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido pela
alínea c quando a verificação da similitude fática pressupõe revolvimento de fatos
e provas.”
o; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.188/2001, art. 9
art. 85,
STJ, AgInt no
AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.113.579/MG;
AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
AgRg no
AgRg no
AgInt no
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN;
AgInt no
REsp n. 2.175.976/DF; REsp n. 2.037.832/RO;
AREsp n. 2.365.913/SP;
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.701.662/GO;
AREsp n. 2.698.838/SC;
AgInt no
REsp n. 2.139.773/PR;
REsp n. 2.159.019/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b061e73-5af1-47ac-9b02-72de783042a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979612 - BA (2025
/0243925-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DIAS DE CASTRO
ADVOGADOS
: LOHANNA BULHOES BARROS - BA070334

NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR - BA035414
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARÃES -
DF016227
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO ÂMBITO DO PAR. INADIMPLEMENTO E
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
INCIDÊNCIA
DA

E

SÚMULA
7/STJ
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PARA A ALÍNEA C. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e
inexistência de similitude fática para o dissídio pela alínea c.
2. A controvérsia versa sobre reintegração de posse em contrato do Programa de
Arrendamento Residencial, fundada em inadimplemento e na indispensabilidade de
notificação pessoal do arrendatário.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de reintegração
de posse.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo a inadimplência, a
notificação pessoal e a configuração do esbulho possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia em torno da ausência
de notificação pessoal de todos os arrendatários para purga da mora demanda
reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) determinar
se há similitude fática apta a ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea c
do
III, da CF/1988.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento da tese exige reexame do
Documento eletrônico VDA52293910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:02
Código de Controle do Documento: ac025136-2b2b-46a3-8d52-434cd4443992

acervo probatório sobre a regularidade e suficiência da notificação pessoal e a
configuração do esbulho.
7. Não há similitude fática apta a demonstrar a divergência pela alínea c, uma vez
que o óbice da
impede o cotejo necessário entre os julgados.
Súmula n. 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à notificação e ao
esbulho possessório. 2. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido pela alínea
c quando a verificação da similitude fática pressupõe revolvimento de fatos e
provas.”
o; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.188/2001, art. 9
art. 85,
STJ, AgInt no
AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.113.579/MG;
AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
AgRg no
AgRg no
AgInt no
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN;
AgInt no
REsp n. 2.175.976/DF; REsp n. 2.037.832/RO;
AREsp n. 2.365.913/SP;
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.701.662/GO;
AREsp n. 2.698.838/SC;
AgInt no
REsp n. 2.139.773/PR;
REsp n. 2.159.019/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA DIAS DE
CASTRO contra a decisão de fls. 233-236, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da
consequente inexistência de similitude fática para a comprovação do dissídio
jurisprudencial pela
, porquanto o óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o
alínea c
exame do dissídio quando a verificação da similitude demanda reexame de fatos e
provas.
Alega que a controvérsia é eminentemente jurídica, voltada à interpretação
do
o da
e que não há necessidade de revolvimento
art. 9
Lei n. 10.188/2001,
probatório porque o acórdão reconhece a notificação apenas de um dos arrendatários,
sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ (fls. 243-247).
Documento eletrônico VDA52293910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:02
Código de Controle do Documento: ac025136-2b2b-46a3-8d52-434cd4443992

Sustenta violação direta ao
o da
por ausência de
art. 9
Lei n. 10.188/2001,
notificação pessoal de todos os arrendatários para purga da mora, condição para a
configuração do esbulho possessório (fls. 247-249).
Afirma a existência de dissídio jurisprudencial válido, com cotejo
analítico, e indica precedente que trataria da obrigatoriedade e individualização da
notificação para constituição em mora (TRF2, Apelação Cível n. 0064335-
08.2018.4.02.5108/RJ), pugnando pelo afastamento do óbice à
(fls. 247-
alínea c
248).
Aduz a necessidade de uniformização da jurisprudência e proteção ao
direito fundamental à moradia, no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial
(PAR) (fls. 247-249).
Requer a reconsideração ou, caso assim não se entenda, o
encaminhamento à Turma julgadora; o provimento do agravo interno para afastar a
Súmula n. 7 do STJ; o reconhecimento da violação ao
o da
art. 9
Lei n. 10.188/2001;
o reconhecimento do dissídio jurisprudencial; a admissão do recurso especial e o
julgamento final pela improcedência do pedido de reintegração de posse (fls. 240-
242 e 248-249).
Contrarrazões às fls. 254-256.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse proposta pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, fundada em inadimplemento contratual no
âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR).
Documento eletrônico VDA52293910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:02
Código de Controle do Documento: ac025136-2b2b-46a3-8d52-434cd4443992

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de
reintegração de posse.
A Corte
manteve a sentença, assentando a indispensabilidade de
a quo
notificação e registrando sua ocorrência, bem como a configuração do esbulho
possessório.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou ofensa ao
o da
art. 9
afirmando inexistência de notificação pessoal da arrendatária
Lei n. 10.188/2001,
para purga da mora e apontando divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a matéria é exclusivamente de
direito e que os fatos são incontroversos, o que afastaria a Súmula n. 7 do STJ;
afirma violação direta ao
o da
por ausência de notificação
art. 9
Lei n. 10.188/2001,
de todos os arrendatários; e defende a existência de dissídio jurisprudencial válido.
Conforme consta na decisão agravada, o não conhecimento do recurso
especial se apoiou na incidência da Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão pretendida
demanda reexame do acervo fático-probatório sobre a regularidade e suficiência da
notificação realizada.
Ainda, registrou-se que, buscado o dissídio sobre a mesma questão obstada
pela Súmula n. 7 do STJ, não há como reconhecer a similitude fática exigida pela
.
alínea c
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ por tratar-se de valoração jurídica
de fatos incontroversos, permanece correto o fundamento de que a conclusão sobre
quem foi validamente notificado e em que termos, no caso concreto, demanda
revolvimento de provas, inviável na via especial, subsistindo o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA52293910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:02
Código de Controle do Documento: ac025136-2b2b-46a3-8d52-434cd4443992

Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
AgInt no
AgRg no
AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
violação direta ao
o da
por ausência de notificação pessoal
art. 9
Lei n. 10.188/2001
de todos os arrendatários.
A decisão agravada transcreveu passagens do acórdão recorrido que
assentaram a ocorrência de notificação e a configuração do esbulho possessório, com
base em elementos probatórios específicos do caso.
Rever tal conclusão implicaria reexaminar provas, o que permanece
vedado pelo entendimento sumular.
Nesse contexto, mantém-se o fundamento segundo o qual, estando a tese
da recorrente vinculada à revaloração do conjunto probatório sobre a regularidade da
notificação, incide o impedimento da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido, os julgados
já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.113.579/MG;
AgInt no
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
AgRg no AREsp n. 2.786.049/SP.
Quanto à divergência jurisprudencial, a decisão agravada é clara ao
assentar que, quando o dissídio versa sobre questão obstada pela Súmula n. 7 do
STJ, não se reconhece a similitude fática imprescindível ao conhecimento pela
. A aferição da similitude, na hipótese, também exigiria cotejo sobre fatos e
alínea c
provas, o que reforça o óbice aplicado.
Desse modo, deve ser mantido o entendimento de inexistência de
similitude fática para a demonstração do dissídio, pois o exame comparativo
Documento eletrônico VDA52293910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:02
Código de Controle do Documento: ac025136-2b2b-46a3-8d52-434cd4443992

pressupõe revolvimento probatório vedado, razão pela qual subsiste a negativa de
seguimento pela
.
alínea c
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.175.976/DF; REsp n. 2.037.832/RO;
AREsp n. 2.365.913/SP;
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.701.662/GO;
AREsp n. 2.698.838/SC;
AgInt no
REsp n. 2.139.773/PR;
REsp n. 2.159.019/MG.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52293910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:44:02
Código de Controle do Documento: ac025136-2b2b-46a3-8d52-434cd4443992

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.612 / BA
Número Registro: 2025/0243925-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104190620194013307
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DIAS DE CASTRO
ADVOGADOS : LOHANNA BULHOES BARROS - BA070334
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR - BA035414
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DIAS DE CASTRO
ADVOGADOS : LOHANNA BULHOES BARROS - BA070334
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR - BA035414
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES - DF016227
Documento eletrônico VDA54009652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: 752111ca-e1e1-4ba0-b8e7-dd962753f1b8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: 752111ca-e1e1-4ba0-b8e7-dd962753f1b8